Tribunal: TJDFT
Processo: 0030011-30.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0030011-30.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON CARDOSO NAVES APELADO: CROQUEIJO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Trata-se de apelação contra a sentença (ID 19899833) que, nos autos da ação declaratória proposta por Edson Cardoso Naves contra Croqueijo Comercial de Alimentos Ltda. – ME e BRB Banco de Brasília S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Verifica-se que, nas razões recursais, o apelante defende a viabilidade de compensação financeira em razão de danos morais sofridos. Ocorre que, dentre os pedidos iniciais, inexiste pretensão nesse sentido, o que configura, em tese, inovação recursal. O apelado BRB Banco de Brasília S.A., nas contrarrazões (ID 19899856), sustenta que o argumento do apelante relativo à “teoria da perda de uma chance” igualmente padece de inovação recursal, visto que a mencionada matéria foi tema de aditamento da petição inicial, sendo que, na oportunidade, os réus manifestaram-se pela discordância na ampliação da causa de pedir (ID 19899763). Ante o exposto, intime-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste sobre eventual não conhecimento integral do recurso. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 30 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator